Tribunal: TJMT
Processo: 0004683-52.2018.8.11.0007
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004683-52.2018.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMERSON SAIS MACHADO - CPF: 570.153.251-87 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), GILBERTO BORGES DE MATOS - CPF: 202.465.758-32 (EMBARGADO), LILIANE CASADEI - CPF: 020.860.309-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0004683-52.2018.8.11.0007

EMBARGANTE
: EMERSON SAIS MACHADO

EMBARGADO
: GILBERTO BORGES DE MATOS

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA SUSCITADA TÃO SOMENTE EM GRAU DE RECURSO – PRECLUSÃO – DECISÃO
EXTRA PETITA
NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM O PEDIDO E FUNDAMENTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – NULIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

Não verificada omissão no acórdão que reconhece a preclusão consumativa (art. 293 do CPC), máxime se o valor da causa foi impugnado somente em grau de recurso.

Demonstrado que há pedido expresso na origem para a rescisão do contrato objeto da lide, não configura obscuro o acórdão que manteve a referida rescisão contratual.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0004683-52.2018.8.11.0007

EMBARGANTE
: EMERSON SAIS MACHADO

EMBARGADO
:

GILBERTO BORGES DE MATOS

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Emerson Sais Machado
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, que ficou assim ementado:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA SUSCITADA TÃO SOMENTE EM GRAU DE RECURSO – PRECLUSÃO – DECISÃO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM O PEDIDO E FUNDAMENTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – NULIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A impugnação ao valor da causa é matéria a ser questionada em sede de preliminar na contestação, sob pena da sua ausência acarretar preclusão consumativa (art. 293 do CPC).

Demonstrado que a sentença está de acordo com o pedido da inicial e fundamentada no conjunto fático-probatório, é de ser afastada a alegação de nulidade.”

O Embargante sustenta que o acórdão é omisso com relação ao valor da causa, bem assim obscuro quanto à indicação do pedido de rescisão do contrato. Assim, pugna para que sejam sanados os alegados vícios e atribuído efeito infringente aos embargos de declaração.

Certificado o decurso de prazo para o embargado apresentar resposta ao recurso (Id. 89361973 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0004683-52.2018.8.11.0007

EMBARGANTE
: EMERSON SAIS MACHADO

EMBARGADO
: GILBERTO BORGES DE MATOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Emerson Sais Machado
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, que ficou assim ementado:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA SUSCITADA TÃO SOMENTE EM GRAU DE RECURSO – PRECLUSÃO – DECISÃO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM O PEDIDO E FUNDAMENTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – NULIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A impugnação ao valor da causa é matéria a ser questionada em sede de preliminar na contestação, sob pena da sua ausência acarretar preclusão consumativa (art. 293 do CPC).

Demonstrado que a sentença está de acordo com o pedido da inicial e fundamentada no conjunto fático-probatório, é de ser afastada a alegação de nulidade.”

Para o Embargante o acórdão é omisso quanto ao valor da causa, bem como obscuro, por entender que houve pedido na origem pelo ora embargado de rescisão do contrato.

A alegação de vícios no acórdão é mera irresignação, com o escopo de modificar o que já foi decidido, porquanto as questões foram debatidas e o Colegiado decidiu, à unanimidade, no sentido de negar provimento ao apelo interposto pelo ora embargante e manter a sentença de parcial procedência dos
Embargos à Execução opostos por

Gilberto Borges de Matos
, ora embargado.

No que tange ao valor da causa, o acórdão recorrido foi claro ao consignar que houve preclusão
consumativa, nos termos do artigo 293 do CPC
, porquanto a matéria foi suscitada tão somente em grau de recurso, quando deveria ter sido
arguida na Impugnação aos Embargos de Devedor, na origem.

Da mesma forma, não há obscuridade a ser sanada no acórdão que manteve a sentença que decretou a rescisão do contrato objeto da lide,
qual seja, o Instrumento Particular de C
ompra e Venda, firmado em 02.08.2012, de um trator esteira D14CS, ano 1986, diesel, chassi 4962717, no valor de R$ 100.000,00.

Veja-se que o
acórdão recorrido registrou que o embargante de devedor, aqui embargado de declaração, requereu expressamente na inicial dos Embargos à Execução que fosse reconhecida a inexigibilidade da obrigação e a rescisão do aludido contrato.

Como se vê, não há a alegada omissão, ou sequer obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões postas ao debate.

O
Colegiado ao julgar o recurso de Apelo, interposto pelo aqui Embargante, tratou das teses arguidas e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta a alegada omissão
.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade de recurso que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Assim é porque os aclaratórios tem por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

O embargante, aqui, busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

Realça-se, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Atente-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021